Tribunal: STF
Processo: ARE 1330309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESPACHO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE COMISSÕES MASCARADAS SOB A RUBRICA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. ÓBICE DO ART. 896, § 7º, DA CLT C/C A SÚMULA 333/TST. Verifica-se no v. acórdão regional, soberano na análise dos fatos e das provas, que as comissões eram pagas na forma de participação nos lucros e resultados e que o pagamento da suposta PLR levava em conta a produtividade e o desempenho individual do empregado, não tendo relação direta com o resultado da empresa, apresentando característica de gratificação e natureza salarial. Assim dispôs, in verbis: 'Ocorre, que, cotejando a regra legal supracitada com o acervo probatório dos autos, fica claro que os requisitos legais para a percepção do PLR não eram observados. Outrossim, que a ocorrência de confusão entre os critérios de pagamento de comissões e de PLR´s, indicando mesmo a identidade de natureza entre a referida rubrica e a ocorrência de comissões mensais. Em princípio, da forma de apuração da PLR própria, explicada pelos demandados nas suas contrarrazões, infere-se, claramente, que o cálculo e o próprio pagamento daquele tipo de PLR estavam completa e intrinsecamente atrelados à produtividade mensal do trabalhador, tanto de forma quantitativa, quanto de forma qualitativa. (...) Sempre com indicações de medições mensais, chegando em dado momento as reclamadas a confessar que, ‘Considerando que a apuração do resultado é mensal, o mês em que a meta não for atingida não será computado para efeito de cálculo do valor final da participação a ser paga somente no final do semestre. (...)’ Nesse quadro, constatada a desvinculação do critério de apuração da quantia paga ao reclamante a título de PLR em relação ao efetivo resultado positivo patronal, apresenta natureza de típica gratificação, já que decorre diretamente do cumprimento de metas previamente estabelecidas por sua empregadora, restando, assim, patente, que a empresa confundia os conceitos de participação nos lucros e resultados com os de comissionamento, tomando um instituto pelo outro com o fim claro de burlar a legislação posta' (pág. 1455). Nesse contexto, em que o pagamento das parcelas não está atrelado ao resultado e ao lucro da empresa reclamada, e sim ao desempenho individual do empregado, não há que se falar em Participação nos Lucros e Resultados, na forma como prevista na Lei nº 10.101/2000, pois, de fato, trata-se de comissões pagas sob o título de PLR, razão pela qual é efetivamente devido o reconhecimento da natureza salarial da parcela. Incide, no caso, o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. Precedentes. Agravo conhecido e desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II; 7º, XI e XXVI; e 8º, III e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente